Tribunal: TJMT
Processo: 1031650-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031650-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), RAIMUNDA MARIA SOUZA - CPF: 107.255.802-59 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AL5 S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao INSS para a obtenção de informações sobre vínculo empregatício ou benefícios previdenciários do executado Raimundo Maria Souza.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício ao INSS para identificar vínculo empregatício e/ou benefícios previdenciários do executado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, em observância à mitigação da regra de impenhorabilidade de rendimentos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de rendimentos (CPC, art. 833, IV), desde que respeitada a subsistência do devedor, para assegurar o direito do credor à satisfação de seu crédito.

4. A diligência junto ao INSS é medida razoável e necessária diante da ausência de sucesso nas pesquisas por bens via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.

5. A expedição de ofício ao INSS não implica imediata penhora, mas viabiliza a obtenção de informações necessárias para aferir a viabilidade de eventual penhora parcial, respeitando os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É admissível a expedição de ofício ao INSS para a obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários de devedor em execução, visando à satisfação do crédito exequendo, desde que observados os limites legais para a penhora de rendimentos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 1032175-12.2021.8.11.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de RAIMUNDO MARIA SOUZA – indeferiu o pedido do Agravante para realização de buscas junto ao PREVEJUD, por não possuir acesso a indicada ferramenta.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que referida ação foi movida pela Agravante contra a Agravada, em que busca satisfazer o crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário, cujo valor, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 7.940,19 (sete mil, novecentos e quarenta reais e dezenove centavos).

As partes celebraram acordo, devidamente homologado nos autos. No entanto, diante do seu descumprimento, houve prosseguimento das medidas constritivas.

Que busca dede 2021, meios para executar a agravada e receber os valores que lhes são devidos. Nesse ínterim, já foram realizadas todas as buscas convencionais, quais sejam SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Destaca que a parte

a executada não possui a condição de desempregada ou trabalhadora autônoma. Segundo pesquisa INFOJUD anexada aos autos (Id 117261643), o executado é servidor público municipal aposentado, o que torna inexplicável a ausência de ativos em suas contas e de patrimônio em seu nome.

Assim, que diante da informação/possibilidade de a agravada ser beneficiária de aposentadoria ou outro benefício previdenciário do INSS, a agravante requereu a penhora dos valores provenientes de tais proventos.

Que a agravante foi intimada para juntar aos autos documento capaz de comprovar o valor do benefício auferido pela executada, a fim de que fosse analisado o pedido de penhora parcial dos seus proventos.

Porém, considerando-se que tal informação é de acesso restrito e não está disponível à comunidade, requereu que fosse realizada pesquisa via sistema PREVJUD com o fito de obter informação acerca de algum vínculo trabalhista ou recebimento de valor a título de benefício previdenciário.

Defende o dever de cooperação do juiz e da efetividade da execução.

Para tanto, alega que o pedido de envio de ofício ao INSS não se destina a transferir a responsabilidade de localização de bens ao Judiciário, mas sim a utilizar uma ferramenta à disposição do juízo para garantir o direito do credor e a efetividade da execução.

Defende a viabilidade da penhora de proventos, sob o argumento de que não

subsiste a alegação de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, uma vez que a norma foi mitigada para permitir a penhora dos salários e proventos dos devedores, a fim de possibilitar a efetividade dos processos executórios.

Salienta que o deferimento do pedido de ofício ao INSS visa apenas verificar a existência de possíveis rendimentos da agravada que, caso confirmados e observados os limites de penhora, poderão ser objeto de constrição judicial.

Requer seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de averiguar a existência de proventos em nome da agravada, passíveis de penhora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AL5 S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 1032175-12.2021.8.11.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de RAIMUNDO MARIA SOUZA – indeferiu o pedido do Agravante para realização de buscas junto ao PREVEJUD por não possuir acesso a indicada ferramenta.

Verifica-se dos autos que foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS para que fossem realizadas pesquisas referentes à existência e benefícios previdenciários e vínculos empregatícios em nome do agravado, sob o argumento de que "a indicação de eventual fonte pagadora é ônus da exequente."

Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao INSS para identificar eventual vínculo empregatício do Agravado e remuneração/benefício.

O Recurso comporta acolhimento.

As pesquisas de bens do Agravado por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud restaram infrutíferas.

Dessa forma, considerando que a Agravante persegue o adimplemento de seu crédito desde 2021, não há óbice ao requerimento de expedição de ofício ao INSS para obter informação de eventual vínculo empregatício do Agravado, bem como a respectiva remuneração mensal e/ou benefício previdenciário.

Nesta medida, por ora, deve ser deferida somente a expedição de ofício ao INSS para que se possa, então, aferir a viabilidade da penhora de percentual do salário/benefício do Agravado, ressalvando-se ao devedor a demonstração da impenhorabilidade do numerário antes de ser efetivada a penhora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por Título Extrajudicial –
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
AO CAGED E
INSS
- POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de
ofício
ao
INSS
e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor
Comporta a
expedição
de
ofício
ao CAGED e ao
INSS
para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução, respeitado os limites legais.
Especificamente com relação ao inciso IV do artigo 833 do CP, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.(N.U 1025012-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
AO CAGED E
INSS
- PRETENSÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Comporta a
expedição
de
ofício
ao CAGED e ao
INSS
para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução.-
(N.U 1018152-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

"Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do recorrente para expedição de ofício ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e a possibilidade de penhora de salário Procedência parcial do inconformismo Diligência que só pode ser obtida mediante requisição judicial Impenhorabilidade prevista no ar.
833
,
IV
, do
CPC
, que pode ser mitigada para permitir a penhora parcial de quantia proveniente de proventos eventualmente recebidos pelo devedor Todavia, inexistem evidências relativas ao efetivo recebimento de benefício previdenciário por este - Assim, à falta de maiores elementos, o recurso será provido apenas com o fim de determinar a expedição de ofício ao órgão previdenciário para obtenção de informações sobre a existência de benefícios recebidos pela parte devedora e respectivos valores Recurso parcialmente provido, para este fim." (Ag 2070001-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, v.u., j. 27.04.2022, destacou-se)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS ADMISSIBILIDADE insucesso das tentativas de localização de bens feitas pela agravante cumprimento de sentença que teve início há mais de dois anos caso dos autos que sequer se sabe se a agravada possui vínculo empregatício ou previdenciário cabimento da expedição de ofício ao INSS para a busca de tais informações decisão reformada o fim de deferir o requerimento de expedição do ofício em referência agravo provido." (
Ag 2017959-81.2022.8.26.0000
, Rel. Des. Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, v.u.,j. 06.04.2022, destacou-se)

Assim, deve ser deferida a expedição de ofício ao INSS, para que informe os dados do empregador do Agravado e, se possível a remuneração mensal e/ou benefício previdenciário para, então, aferir a viabilidade de penhora de percentual do salário.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a expedição de ofício ao INSS, devendo o Juízo a quo providenciar a expedição do ofício necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025